Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706988-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMO AURELIANO SANTOS SALLES, GERSONETE HELENO DE SOUSA, VICTOR MATHEUS SOUSA SALLES, GABRYELLA HARIEL SOUSA SALLES APELADO: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA, JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação de usucapião extraordinária, julgou procedente o pedido inicial para declarar que os autores “são proprietários da gleba de terras de 53ha destacada da matrícula 34.741/2o ORI, retratada no memorial descritivo de id 162145495, Região Administrativa Jardim Botânico, Brasília/DF” (ID 66862594). Em sede recursal, os apelantes postularam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Após despacho de ID 68458892, os apelantes apresentaram os documentos de ID 68694481 a 68696409. Em seguida, foi apresentada petição por um dos confinantes, de nome Archimedes Guimarães de Castro, em que postula sua exclusão e a de seus advogados do processo (ID 68803322). É o relatório. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, exigindo-se a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. Os apelantes demonstraram, por meio dos documentos de ID’s 68694481 a 68696409, que não possuem renda superior ao patamar descrito na referida resolução, o que indica que não têm condições de arcarem com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de suas famílias. Desse modo, fazem jus à concessão do benefício pleiteado. Por sua vez, no tocante à petição de ID 68803322, o §3o do art. 246 do CPC determina que “Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada”. A obrigação legal é de cientificação dos confinantes por meio da citação, e não de permanência no processo até o trânsito em julgado. Se, devidamente citado, o confinante requer sua exclusão e a de seus advogados por ausência de interesse na controvérsia, a finalidade legal já foi atingida, o litisconsórcio necessário foi formado e o pedido deve ser acolhido. Assim, CONCEDO aos apelantes o benefício da gratuidade de justiça pleiteado e ACOLHO o pedido do confinante Archimedes Guimarães de Castro de sua exclusão do processo e de exclusão de seus advogados das futuras publicações. À Secretaria, para que adote as diligências necessárias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)